Tribunal: TJMT
Processo: 1036653-14.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036653-14.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MIRIAN AVELINO ALCARACA - CPF: 009.539.851-13 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de complementação de indenização securitária, fundada em seguro obrigatório DPVAT, formulado por vítima de acidente de trânsito que resultou em lesão permanente parcial em membro inferior.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante de perícia judicial que atesta invalidez permanente parcial incompleta, há direito à complementação do valor indenizatório pago administrativamente a título de seguro DPVAT.

III. Razões de decidir:

3. O laudo pericial judicial concluiu pela existência de lesão permanente parcial no membro inferior direito da autora, com comprometimento funcional quantificado em 50%, apto a caracterizar invalidez permanente parcial.

4. A indenização devida deve observar a tabela estabelecida pela Lei no 11.945/09, resultando em valor superior ao pago na via administrativa.

5. A jurisprudência do STJ admite a complementação da indenização mesmo após quitação parcial, não configurando renúncia ao valor integral legalmente assegurado.

6. Reconhecido o direito à complementação, com condenação da seguradora ao pagamento da diferença, acrescida de correção monetária, juros legais, custas e honorários.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. O pagamento administrativo parcial da indenização securitária DPVAT não impede a complementação judicial do valor correspondente à invalidez permanente parcial, apurada em perícia médica judicial.

2. É devida a indenização proporcional ao grau de invalidez, nos termos da Lei no 11.945/09, ainda que já tenha ocorrido quitação parcial.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.194/74, art. 3o; Lei no 11.945/09; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 876.102/DF, Rel. Min. Fernando Gonçalves; STJ, REsp 1.333.058/PE, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, REsp 245.465/MG, Rel. Min. Ari Pargendler.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MIRIAN AVELINO ALCARACA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DE SEGURO DPVAT SA., julgou-a improcedente, condenou a parte requerente ao pagamento de custas, despesas judiciais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

A apelante alega equívoco do juízo singular por não reconhecer invalidez de membro inferior direito, conforme anotado pelo perito médico judicial.

Requer a reforma do
decisum
para a condenação da seguradora requerida ao pagamento de indenização de seguro obrigatório DPVAT em razão da ocorrência de acidente de trânsito.

Contrarrazões (Num. 272545375).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

MIRIAN AVELINO ALCARACA, busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do quantum indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválida. Proferida a sentença singular (Num. 272545367), a parte requerente, ora apelante, não se conforma com o
decisum.

A apelante deseja a reforma da sentença.
Ao caso em tela, o acidente de trânsito é descrito como colisão entre motocicletas, momento em que se registra lesão em membro inferior direito, com
fratura de tornozelo (Maléolo medial) à direita
(Num. 272544877 – pág. 15).

Ressai dos autos que a autora, ora apelante, realizou perícia, determinada pelo juízo singular
. O Laudo Pericial Judicial,
subscritado pelo médico Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel (CRM/MT 2949), constatou que o acidente de trânsito sofrido pela autora, ora apelante, causou lesão em membro inferior direito, descrita como
perda de mobilidade, dor no local,
em razão de
fratura de tornozelo (Maléolo medial) à direita
(Num. 272544877 – pág. 15), com dano ao membro inferior direito, quantificado em 50% (cinquenta por cento), o que gerou invalidez permanente parcial incompleta, com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 272545370 – pág. 03/04).

Caracterizada, assim, a incapacidade física parcial em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei no 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar. (STJ REsp 876.102/STJ/DF).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado para a lesão do membro inferior direito, 50% (cinquenta por cento)
de 70% (setenta por cento), no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
.

O c. STJ firmou entendimento de que o
laudo pericial é suficiente, através de parecer técnico elaborado por perito oficial, para estabelecer o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, que permita concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano (STJ REsp 1.333.058/PE).

Ademais, o c. STJ firmou entendimento de que a quitação outorgada de forma plena e geral, relativo à satisfação parcial de
quantum
legalmente assegurado pela Lei 6.194/74 em seu art. 3o, não implica em sua renúncia. Admite-se a postulação em juízo da complementação
(STJ REsp 245465/MG
).

Diante do exposto, reformo o
decisum.
Reconheço o pagamento parcial realizado em sede administrativa no valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Condeno a seguradora requerida ao pagamento de valor a título de complementação da indenização securitária DPVAT a ser recebida pela parte autora no montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas e despesas processuais. Inverto os honorários sucumbenciais. Em conformidade com o disposto no
art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários determinados para 15% (quinze por cento).

Com essas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025